Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726555-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS (PBSV) AGRAVADO: WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pelegrini Barbosa, Scudellari, Vieira Advogados (PBSV) em face da r. decisão (ID 28286241) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de WE Consultoria Empresarial, Financeira e Governamental - EIRELI - EPP, indeferiu pedido de requisição das últimas declarações de imposto de renda e balancetes da Agravada. Alega, em resumo, que a apresentação, pela Agravada, dos últimos 3 (três) balancetes patrimoniais, bem como das últimas 3 (três) declarações de imposto de renda da empresa enquanto ativa, é necessária para que se possa averiguar a situação patrimonial histórica da empresa até o momento de sua dissolução. Sustenta que, em se verificando que não há patrimônio líquido, estará então evidenciada a extinção irregular da sociedade, que deixou de computar seus direitos, obrigações e dívidas de modo completo para adimplir antes do seu encerramento, o que basta para configuração de fraude contra credores, a viabilizar a sucessão processual. Afirma terem sido esgotados todos os meios de localizar bens ou ativos passíveis de penhora, fazendo-se necessária a análise dos documentos fiscais da Agravada, o que somente é possível mediante ordem judicial. Assevera que tenta provar a irregularidade na extinção da Agravada, para compilar substrato suficiente a fim de viabilizar a sucessão processual da dívida contra o sócio da Devedora, pois, segundo o juízo a quo, referida medida somente é possível mediante comprovação da existência de patrimônio líquido partilhado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação da Agravada para apresentação dos documentos requeridos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação, uma vez que foram realizadas várias pesquisas junto aos Sistemas Informatizados para localização de bens da Executada (IDs 87555670, 87555671, 88574259 e 89243719, na origem), todas frustradas, bem como a análise dos balancetes e declarações de imposto de renda viabilizaria a apuração da evolução patrimonial da empresa Agravada e verificação da existência de patrimônio líquido partilhado, não está presente o periculum in mora. Isso porque a decisão que determinou a suspensão da execução e do prazo prescricional por 1 (um) ano, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, foi proferida em 16/5/2021 (ID 90548839, na origem). Portanto, a análise do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator